Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709346-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITO RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: JHONNYLSON DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLITO RODRIGUES MACHADO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703150-17.2021.8.07.0009, manejada pelo Agravante em desfavor de JHONNYLSON DOS SANTOS COSTA, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Ao emendar a inicial, a parte autora traz novos elementos, como a indicação do terceiro intermediário, mas, ainda assim, os fatos ainda não estão claros, uma vez que o autor afirma que fez negociação com Leonardo para a compra de um carro que estaria na posse do Requerido Jhonnylson ao mesmo tempo em que faz referência a combinações de preço feitas com Jhonnylson. Portanto, concedo derradeira oportunidade ao autor para esclarecer pormenorizadamente a negociação, deixando clara a participação de cada envolvido, a forma como foram iniciadas as tratativas, o meio utilizado e quem era o proprietário do veículo e, consequentemente, formulando os pedidos correlatos. Por outro lado, considerando que a própria parte reconhece que não pagou integralmente o preço pelo veículo, evidenciando inadimplemento recíproco, INDEFIRO a concessão de tutela provisória para busca e apreensão. Venha nova inicial, na íntegra. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento em razão da inépcia.” Relata o Agravante que “efetuou uma negociação com a parte requerida, ofereceu o R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ter o veículo acima mencionado, e o requerido ofereceu VW/GOL 1.0L MC5 COR CINZA PBU7749 ANO 2019/2020 RENAVAM 01201628579. Ocorre que o veículo estava em posse do requerido e ele não devolveu o veículo até o presente momento” (Num. 24511234 - Pág. 2). Informa que “realizou um depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta da esposa do requerido (LUCELIA OLIVEIRA SANTOS – Agência 0688 0 Conta Poupança 00799684-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL). Após realizar o deposito bancário, o requerente combinou de encontrar pessoalmente o requerido, ocasião em que pagou R$ 1.000,00 (hum mil reais) em espécie, tendo este lhe emitido um recibo no total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Entretanto, o requerido pediu um prazo de 10 dias para entregar e o autor pagar o restante do valor combinado” (Num. 24511234 - Pág. 2). Diz o Agravante que ainda realizou mais um depósito de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na conta da esposa do Réu/Agravado que, todavia, não entregou o veículo. Argumenta o Agravante ser “pessoa de boa-fé e por isso acreditou no requerido, por conta disso acreditou na índole do requerido, e possui todos os documentos que comprovam que a má – fé do requerido, comprovando a existência do negócio jurídico” (Num. 24511234 - Pág. 3). Ressalta o Agravante, quanto aos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, que o “fummus boni juris consubstancia-se no fato da contra-prestação não haver sido efetivada, ou seja, como no caso em tela ocorreu com a entrega do bem de boa-fé e o outro bem clonado de má-fé pelo requerido” (Num. 24511234 - Pág. 3). Sustenta o Agravante que existe a “possibilidade da ocorrência de danos contra terceiros que podem recair sobre seu nome, como por exemplo, ter o veículo utilizado para fins ilícitos, homicídio, tráfico de drogas ou qualquer outra conduta que levará o Requerente ser chamada a responder” (Num. 24511234 - Pág. 4). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar o BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD enquanto não for localizado o veículo e seu atual possuidor, bem como a APREENSÃO DO VEÍCULO no endereço: QUADRA 102 CONJUNTO 21 LOTE 13 RECANTO DAS EMAS/DF CEP: 72600-224, com identificação do possuidor, e só seja retirado pelo PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – CARLITO RODRIGUES MACHADO” (Num. 24511234 - Pág. 4). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703150-17.2021.8.07.0009, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência. Do exame atento do presente recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi proferida no bojo de despacho em que se determinou a emenda da petição inicial e teve, como fundamento único a consideração de que “a própria parte reconhece que não pagou integralmente o preço pelo veículo, evidenciando inadimplemento recíproco, INDEFIRO a concessão de tutela provisória para busca e apreensão” (Num. 86598350 do Feito originário). As razões recursais, contudo, não atacam tal fundamento, já que voltadas a demonstrar a realização do negócio jurídico em questão. Os fundamentos lançados na decisão agravada, assim, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 05 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador